Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. ADESÃO. NATUREZA JURÍDICA. CONSUMIDOR. FORNECEDOR. ESTIPULANTE. DENUNICAÇÃO DA LIDE. VEDADA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1o da Resolução CNSP 107/2004 prevê que “estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras”. A figura do estipulante não se confunde com a figura dos segurados, que correspondem às pessoas físicas destinatárias do serviço contratado.

2. A relação de consumo tem elementos subjetivos, objetivos e teleológicos. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço.

3. No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, na medida em que temos, nitidamente, a figura da parte apelada, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços e, no outro polo, a parte apelante, na condição de consumidora, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.